Tribunal: TJSP
Processo: 2016717-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO LOCATÁRIO E EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO FIADOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO ATÉ ENTÃO REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A CAUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que, quando da intimação do início do

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO LOCATÁRIO E EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO FIADOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO ATÉ ENTÃO REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A CAUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que, quando da intimação do início do cumprimento sentença o requerido estava representando nos autos por curador especial, razoável se mostrava a sua intimação pessoal para determinar o curso do prazo para cumprimento espontâneo da obrigação, única forma de alcançar o objetivo da providência.